Tribunal: TJBA
Processo: 8046805-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046805-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINALVA CEZAR DA ROCHA Advogado(s): RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES. COBRANÇA SUSPENSA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança Preventivo impetrado por servidora pública estadual contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando impedir a cobrança e o desconto em folha de valores recebidos a título de Gratificação de Atividade Externa (GAE) durante período de readaptação funcional, sob a alegação de pagamento indevido. A impetrante sustenta que os valores foram pagos por erro da Administração, sem qualquer má-fé de sua parte, sendo indevida sua restituição. Pleiteia, liminar e definitivamente, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica que a obrigue ao ressarcimento dos valores percebidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cobrança de valores recebidos indevidamente por servidor público em razão de erro administrativo, quando demonstrada a boa-fé objetiva; e (ii) estabelecer se o desconto desses valores pode ocorrer sem a observância do contraditório e do devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pagamento da GAE à impetrante, mesmo após sua readaptação funcional, resultou de erro operacional da própria Administração, que foi formalmente informada da alteração funcional desde 2016, sem, contudo, cessar os pagamentos até 2022. 4. A impetrante não contribui para o erro, tampouco agiu com má-fé, pois recebeu os valores por quase sete anos de forma contínua, acreditando na legitimidade do pagamento, o que configura legítima expectativa e boa-fé objetiva. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consagrada no Tema Repetitivo 1.009, reconhece que a devolução de valores recebidos indevidamente por erro administrativo somente é exigível quando ausente a boa-fé objetiva do servidor, o que não se verifica no caso concreto. 6. A cobrança pretendida configura violação a direito líquido e certo da servidora, diante da natureza alimentar da verba, da ausência de dolo, da falha exclusiva da Administração e da ausência de contraditório e devido processo legal. 7. Diante do julgamento do mérito, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar. IV. DISPOSITIVO 8. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.769.306/AL e REsp nº 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19.05.2021 (Tema 1009); STJ, REsp nº 1.244.182/PB (Tema 531); STJ, REsp nº 1.704.810/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.06.2018; TRF-1, AC nº 0005559-13.2009.4.01.3700, Rel. Des. Fed. Rafael Paulo, j. 10.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de nº 8046805-83.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARINALVA CEZAR DA ROCHA e como impetrados SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno de ID 94684890, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442